Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716828-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Face o julgamento do IRDR 21 pela egrégia Câmara de Uniformização (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000 - acórdão n. 1905562), manifeste-se a agravante embargante acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal (Embargos de Declaração de ID 6377329), posto que, rememore-se, a r. decisão agravada, mantida por esse egrégio Tribunal, determinou tão somente o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 por esta Corte de Justiça, ou seja, uma vez julgado o incidente, caberá à ora agravante embargante incursionar perante o d. Juízo de origem visando esclarecer a categoria/carreira a qual a servidora agravante pertencia c/c qual o Sindicato efetivamente lhe representava à época do ingresso no serviço público distrital na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tudo para fins de deliberação acerca do enquadramento, ou não, às situações excepcionais discutidas no IRDR 21. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator